Tribunal: TJDFT
Processo: 0788178-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO RESIDENCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADDE. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DE MATÉRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que o condenou a “promover o conserto do fogão da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da empresa na fase de cumprimento de sentença, sob pena de multa diária a ser arbitrada”.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de necessidade de perícia. No mérito, alega ausência de vício no serviço. Acrescenta que após a solicitação da autora, houve o direcionamento de prestadores de serviço para conserto de eletrodoméstico e o respectivo esgotamento da quantidade de assistência contratada. Pugna para que a obrigação de fazer seja convertida em perdas e danos e que a atualização monetária e juros sejam pela SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem (i) na análise do cumprimento/descumprimento contratual; (ii) na averiguação da possibilidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; (iii) em definir a taxa de atualização monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de complexidade de matéria. Não há complexidade, uma vez que a matéria analisada cinge-se em verificar se houve o cumprimento contratual. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
6. Resta incontroverso nos autos que após a autora solicitar duas ordens de serviço para conserto de eletrodomésticos (máquina de levar e fogão), o técnico do fogão não compareceu, todavia, a requerida se negou a enviar outro técnico, sob o argumento de que o limite contratual de dois atendimentos já havia se esgotado.
7. Desnecessária análise para constatar que a ausência do técnico implica o descumprimento contratual. Logo, cabe à recorrente atender à solicitação da consumidora nos termos do contrato.
8. No que toca ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o art. 499 do CPC estabelece que “A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. No caso, não há qualquer impedimento da recorrente em cumprir o objeto do contrato, razão pela qual a sentença deve ser mantida na íntegra.
9. Da atualização monetária. Tratando-se o objeto da ação de obrigação de fazer, não há estipulação de juros e atualização monetária.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 20% do valor corrigido da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o; CPC, art. 499.